Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPRESCINDÍVEL PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ART. 44, § 4o, CP C/C ART. 5o, LIV E LV, CF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o apenado está preso por outro crime enquanto estava cumprindo a pena alternativa de pagamento de prestação pecuniária, a qual deixou de realizar. O Juízo a quo determinou a reconversão da pena restritiva de liberdade para a pena privativa de direito sem realizar prévia audiência de justificação.
2. É imprescindível a audiência de justificação antes da reconversão da pena restritiva de direitos para a pena privativa de liberdade, a fim de respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal) e do disposto no artigo 44, § 4o, do Código Penal, que determina que a conversão dos tipos de pena ocorre pelo descumprimento injustificado, sendo necessário que se dê a oportunidade ao apenado de se defender.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para manter a pena restritiva de direitos até a realização da audiência de justificação.